Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. REVELIA. EFEITOS. INCIDÊNCIA. PRECLUSÃO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Constituído de pleno direito o título executivo judicial, em razão da incidência dos efeitos da revelia decorrente da não apresentação de embargos à ação monitória, inviável o debate acerca a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da lide.
2. Não tendo a exclusão de agravante do polo passivo da lide sido aventada no tempo oportuno, tem-se claramente seu acobertamento pela preclusão, em que pese se tratar de matéria de ordem pública.
3. Agravo interno conhecido e não provido.